Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0738697-97.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLAUDIONOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE IDOSO PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE - CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “condenar o réu a disponibilizar ao autor o TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO HEMODIALISE DE SUA RESIDÊNCIA, três vezes por semana, conforme indicação médica, bem como o retorno à sua residência.". 3. Alega que o presente feito não diz respeito à saúde, mas, sim à assistência social. Este tipo de serviço não se enquadra no rótulo “saúde”, a SES/DF o tem prestado por mera liberalidade, sublinhando-se que as viaturas que prestam este serviço já estão saturadas e há uma demanda reprimida composta por cerca de 50 pacientes aguardando atendimento. Não há legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte próprio para pacientes hemodialíticos. Esclarece que pacientes que apresentam baixa renda e realizam hemodiálise tem direito ao transporte público gratuito (passe livre) e quando apresentam elevado grau de dependência, o acompanhante também tem direito ao passe livre quando estiver junto ao paciente. Afirma que obrigar o Estado a custear serviço de transporte, verdadeiro direito de assistência social e não de saúde propriamente dito, principalmente quanto não há qualquer dispositivo legal que ampare tal feito, é emprestar ao Princípio da Integralidade uma dimensão que ele não possui. Requer a reforma da sentença. 4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o Princípio da Integralidade, considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Assim dispõe do Art. 7o da Lei 8.080/90. Portanto, a garantia do direito à saúde diz respeito ao tratamento em si, mas aos meios para que o alcance. Esclarece que a apelada não pode utilizar o transporte público, pois, conforme consta do relatório médico, o recorrido é portador de doença renal crônica, em estágio final, com risco elevado de complicações durante a diálise. Portanto, inviável a utilização de transporte público. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a manutenção da sentença. 5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrido. 6. No presente caso o recorrido, 80 (oitenta) anos, diagnosticado com insuficiência renal crônica, classe 5 dialítica, em programa de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, seu programa atual é às Segundas, Quartas e Sextas-Feiras, das 11h00min às 15h:30min, no MSF Serviços Médicos, localizado à QS 612, Conjunto E, Lote 1, Samambaia/DF. Afirma não ter condições financeiras para o transporte, pois, reside à QR 433, Conjunto 09, Casa 16 – Samambaia Norte/DF, além do risco de hipotensões, hipoglicemias e quedas. Requer a manutenção da sentença. 7. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204. 8. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 9. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar ao recorrido, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise. 10. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. 11. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrente do dever de fornecer transporte à parte recorrida, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. 12. O recorrido, financeiramente hipossuficiente, é portador de insuficiência renal crônica, em fase final, é idoso, atualmente com 80 (oitenta) anos, e utiliza transporte público, mas vem enfrentando muitos problemas, e o transporte público representa risco à sua integridade física. Ademais, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso, tendo em vista o recorrido apresentar risco elevado de complicações durante a diálise, tais como: hipotensão e quedas, não conseguindo utilizar o transporte público convencional, conforme informação constante no relatório médico juntado ao ID 30247264. Em suma, na espécie, negar ao recorrido o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete. 13. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente financeiramente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. 14. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. 15. Nesse quadro, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados. 16. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise. 17. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3o Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018. 18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 19. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, e aplicou o enunciado 421 do STJ quanto aos honorários advocatícios, por estar o recorrido patrocinado pela Defensoria Pública. Afirma que o julgado está em desacordo com o teor de decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que confirma o direito da Defensoria Pública à percepção da referida verba após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, alegando que a Súmula 421/STJ está superada. Ademais, sustenta que a matéria é objeto de tema de repercussão geral reconhecida pelo STF (tema 1002). 3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. 4. No presente feito, não se configuram os vícios alegados pelo embargante, pretendendo, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. O acórdão está a desafiar outro recurso, mas não o reexame da matéria de direito apreciada, inclusive consoante a reiterada jurisprudência do presente órgão colegiado. 5. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Neste sentido: Acórdão n.1064152, 20120110906209APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367 e Acórdão n.1042089, 20160110052349ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/08/2017, publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 662. 6. Enfim, o fato de o STF ter reconhecido a repercussão geral da matéria não modifica a conclusão exarada, sendo que sequer há dever de suspender o processo, eis que o sobrestamento das demandas não é efeito automático do reconhecimento da repercussão geral, dependendo de determinação expressa neste sentido. 7. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134 da Constituição da República Federativa do Brasil, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.002, no Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal não interpôs Recurso Extraordinário do Acórdão proferido em sede de embargos de declaração, restando, portanto, um único capítulo decisório pendente de apreciação, qual seja, a fixação de honorários advocatícios em favor da DPDF. Incide, na espécie, o trânsito em julgado parcial, ou, conforme denominado pelo STF, a preclusão dos capítulos autônomos do pronunciamento judicial não recorrido. Nesse sentido: COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. (RE 666589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628) Ante o exposto, certifique a Secretaria o transito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mandatária da parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal